Tribunal: TJES
Processo: 5003254-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003254-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3254-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RÔMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RÔMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

contra a r. decisão (evento 1352577), que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada em sua conta.

Em suas razões (evento 1352239), aduz o agravante, em síntese, ser indevida a constrição, na medida em que se trata de conta poupança e pelo valor ser de quantia irrisória, isto é, menor que quarenta salários mínimos.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
objurgado.

A tutela recursal de urgência fora deferida, conforme decisão lançada no evento 1376654.

Contrarrazões no evento 1418456, pugnando, preliminarmente, pela revogação da gratuidade da justiça deferida em favor do recorrente neste grau recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Em petição juntada no evento 1548766, a parte recorrente se manifestou quanto a preliminar suscitada pelo recorrido, oportunidade em que se manifestou pela manutenção do benefício outrora concedido.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3254-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RÔMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – impugnação à assistência judiciária gratuita)

Conforme relatado, o agravado, em sede de contrarrazões, impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita que foi deferida em favor do agravante, apenas para os fins do preparo recursal.

Em que pese a tese sustentada pelo recorrido, entendo que não merece prosperar.

De início, quanto à gratuidade da justiça vindicada, é de se notar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que:
“[...] 2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.[...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Consigno, ainda, que, nos termos da jurisprudência do STJ,
“[...] Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5º da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. [...]”
(STJ, REsp 1196941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011).

No caso dos autos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos elementos capazes de afastar a alegada fragilidade econômica da parte recorrente.

Aliás, ante o próprio objeto do presente recurso, que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada em sua conta no valor de R$ 3.733,34 (três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), já se demonstra que a situação econômica do recorrente não condiz com aqueles que, de fato, possuem condições de arcar com as custas do processo.

Outrossim, ao responder a impugnação apresentada pela parte contrária, o agravante juntou documento comprovando, também, o recebimento de notificação pela OAB/ES para quitação do débito relativo a anuidade devida junto ao seu conselho de classe, o que apenas ratifica o estado de precariedade a ensejar a manutenção da benesse ora deferida apenas para fins do preparo recursal.

Ressalto, finalmente, que, tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa. (TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018).

Por tais razões, diante dos elementos de provas acostados até então nestes autos, bem como diante da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência do agravante, a benesse concedida é medida que deve ser mantida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo agravado.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3254-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RÔMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RÔMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

contra a r. decisão (evento 1352577), que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada em sua conta.

Em suas razões (evento 1352239), aduz o agravante, em síntese, ser indevida a constrição, na medida em que se trata de conta poupança e pelo valor ser de quantia irrisória, isto é, menor que quarenta salários mínimos.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição em análise. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
objurgado.

A tutela recursal de urgência fora deferida, conforme decisão lançada no evento 1376654.

Contrarrazões no evento 1418456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banestes em desfavor do ora recorrente, tendo por objeto uma cédula de crédito bancário no valor inicial de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais).

Em petição datada de outubro de 2020 (evento 1352577), o exequente pugnou pela realização de consulta ao sistema SISBAJUD, pleiteando a constrição de valores do executado/agravante até o montante da dívida atualizada (aproximadamente setenta e dois mil reais), o que fora deferido pelo magistrado singular, conforme observado na decisão acostada no mesmo evento.

Em seguida, consta espelho do citado sistema de constrição judicial informando que em conta do executado junto à Caixa Econômica Federal foi realizado o bloqueio da quantia de R$ 3.733,34 (três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).

Ato contínuo o agravante postulou, perante a instância singular, pela imediata liberação de tal quantia, sustentando, em suma, os mesmos argumentos deduzidos neste recurso.

Em seguida, o magistrado primevo, ao indeferir tal pretensão, consignou que embora a conta do executado seja nomeada como “poupança”, o fluxo de movimentação revela o desvirtuamento de tal finalidade. É dizer, entendeu o MM. Juiz
a quo
que o ora agravante utiliza sua conta poupança como conta corrente.

Foi em face deste pronunciamento que o executado interpôs o presente agravo de instrumento.

Como dito, o argumento lançado pelo recorrente é no sentido de que o montante é impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40

(quarenta) salários mínimos;

Ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

__________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada (R$ 3.733,34) era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade.

Ademais, a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme os seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção
. 3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

_________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2.
Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC,
motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

(...) 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
4.
Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Destarte, considerando que o valor bloqueado, de R$ 3.733,34 (três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), é bastante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tenho que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.

Ante o exposto, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a penhora realizada na conta bancária do agravante, ratificando a liminar recursal outrora deferida no evento 1376654.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
500
3254-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RÔMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO -

AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE – QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FATO QUE NÃO AUTORIZA A EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o inciso X, do art. 833 do CPC, adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

3. No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada (R$ 3.733,34) era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade.

4. Ademais, a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme precedentes do C. STJ.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.